Tribunal: TJBA
Processo: 8035164-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035164-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIMAR CECILIA DE OLIVEIRA

Advogado(s): CAROLINE SOUZA COSTA

AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Lucimar Cecília de Oliveira
contra decisão da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, na qual se pleiteia a suspensão de cobranças realizadas pela operadora
Sul América Serviços de Saúde S/A
durante período de suspensão contratual sem disponibilização dos serviços assistenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência visando suspender a cobrança de mensalidades durante período de suspensão do contrato;
(ii) estabelecer se a continuidade das cobranças, mesmo sem oferta dos serviços, configura indício de prática abusiva e cobrança indevida à luz do CDC e das normas da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verifico que o agravo se limita à análise da tutela de urgência, pois o Tribunal está adstrito ao que foi apreciado no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. Reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, dada a natureza consumerista da relação.

5. Concluo que há probabilidade do direito, diante da documentação que demonstra a cobrança de mensalidades durante período de suspensão contratual, sem a respectiva disponibilização dos serviços, configurando, em tese, cobrança indevida segundo o CDC e atos normativos da ANS (RN nº 195/2009 e RN nº 557/2022).

6. Afirmo que a continuidade da cobrança sem contraprestação afronta os arts. 6º, III, e 39, V, do CDC, bem como o art. 884 do Código Civil, por caracterizar prática abusiva e enriquecimento sem causa.

7. Entendo que o perigo de dano está presente, pois a agravante é pessoa idosa e aposentada, e a negativa do plano compromete o acesso a serviço essencial de saúde, afetando sua dignidade e expondo-a a risco de dano grave e de difícil reparação.

8. Concluo que não há perigo de dano inverso ao agravado, que pode discutir o mérito sem prejuízo da continuidade da cobertura assistencial.

9. Considero relevante a existência de sentença anterior, nos autos nº 0047194-41.2024.8.05.0001, determinando a manutenção do contrato, reforçando a necessidade de coerência decisória e preservação da utilidade do provimento sought.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8035164-98.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante –

LUCIMAR CECÍLIA DE OLIVEIRA

e Agravad
o
–

SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em

conhecer e
dar

provimento
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11/A